Tribunal: TJDFT
Processo: 0727176-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727176-04.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 61064509), que indeferiu liminar para que o Distrito Federal forneça, por tempo indeterminado, o medicamento “NINTEDANIBE 150mg”, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. Sustenta, em suma, com 68 anos de idade, foi diagnosticado com doença pulmonar intersticial padrão fibrosante progressivo – DPI-FP (CID 10:J84) e que a doença está em progressão, com incremento do risco de morte. Entende que estão presentes os requisitos previstos no REsp. 1.657.156 – Tema 106 Requer a antecipação da tutela. 2. O Juízo a quo entendeu ser necessária a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica, pois em caso clínico idêntico, o Núcleo fez ressalvas à dispensação do fármaco (id 194972301 – autos principais): (...) reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 1346 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1346.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, nos relatórios IDs 201102692 e 201888726, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. (...). No entanto, os relatórios médicos (ids 61062851; 61062851) atestam a imprescindibilidade e urgência do tratamento: (...). PACIENTE: OLEGARIO DE BRITO VERAS FILHO Paciente OLEGARIO DE BRITO VERAS FILHO, 68 anos, portador de pneumopatia intersticial fibrosante, tendo sido alvo de discussão com equipe multidisciplinar, sendo a discussão favorável ao diagnóstico de doença pulmonar intersticial padrão fibrosante progressivo - DPI -FP, com importante progressão em relação aos seus exames anteriores. Tentado terapia com corticóide sistêmico durante 60 dias, sendo a mesma ineficaz, confirmada pelas queixas clínicas do paciente e ausência de melhora nos exames de função pulmonar. Devido aos achados clínicos, de função pulmonar e de imagem, indicativos de doença pulmonar intersticial padrão fibrosante progressivo - DPI -FP, não se tratando de fibrose pulmonar idiopática, indico o uso de antifibrótico Nintedanibe, conforme estudos clínicos, na dosagem de 150mg de 12/12 horas, por período indeterminado, conforme prescrição em anexo. Reitero que não existem até o momento trabalhos que permitam o uso de Pirfenidona para tratamento de DPI-FP, havendo estudos aprovando apenas o Nintedanibe. CID 10: J84 (...). -------------------- PACIENTE: OLEGARIO DE BRITO VERAS FILHO Laudo complementar integrativo do relatório médico do paciente Olegário de Brito Veras Filho emitido em 25 de junho de 2024: Reiteramos as informações contidas em relatório anterior, e acrescentamos a natureza e gravidade da doença pulmonar fibrosante do paciente em destaque, em que se observa progressão importante dos aspectos clínicos, funcionais e de imagem. Ressalta-se que se a doença permanecer neste curso, há risco não desprezível de se agravar a condição clínica, inclusive com aumento do risco de morte. (...). Grifei Note-se que o uso de outra medicação disponível no SUS foi ineficaz para o agravante, conforme relatório supramencionado. Malgrado a importância da nota técnica do NATJUS, casos há, como o presente, em que a parte não pode esperá-la. Isso não quer dizer que a nota será descartada; significa, apenas, que a liminar deferida antes da sua emissão será reavaliada posteriormente, à luz da manifestação daquele Órgão. A não ser assim, quando sobrevier a nota, quem sabe favorável, a parte já pode ter falecido, ou agravado o seu quadro clínico e/ou sofrimento. Repare-se que o Juízo a quo concedeu 30 dias para elaboração da nota técnica, acrescido de mais dois dias para manifestação do MPDFT, contudo, segundo o médico do agravante, há perigo de morte, se a doença permanecer no atual curso, ante a possibilidade “não desprezível” de agravamento do estado clínico do recorrente. Portanto, o parecer do médico assistente basta, a princípio, para configurar o fumus boni juris e o periculum in mora exigidos para o deferimento da liminar, sem prejuízo de eventual reavaliação da medida após a juntada da nota técnica. 3. Defiro a liminar pleiteada para que o réu/agravado promova o custeio do medicamento indicado pelo médico assistente – “NINTEDANIBE 150mg” –, no prazo de três dias, na forma prescrita, sob pena de multa diária equivalente ao triplo do valor do fármaco, limitada ao triplo de uma anualidade, ou sequestro da verba para tanto necessária. Informe-se ao Juízo , inclusive para noticiar a juntada da nota técnica do NATJUS, para reavaliação do provimento liminar. Intime-se o DF, por Oficial de Justiça, para o cumprimento da presente decisão e contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator